Tribunal: TJES
Processo: 0003236-55.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003236-55.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPOLIO DE ITAIR RODRIGUES DE OLIVEIRA

APELADO: WALTER LUIZ DALLA BERNARDINA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BENFEITORIAS. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Espólio de Itair Rodrigues de Oliveira contra sentença que julgou improcedente o pedido contraposto em ação de reintegração de posse movida por Walter Luiz Dalla Bernardina, relativa a área situada no Município de Colatina/ES, registrada sob a matrícula nº 22.075 no RGI. O réu reconheceu a propriedade do autor, aquiescendo com a reintegração e desistindo do pedido de usucapião, mas pleiteou indenização por supostas benfeitorias realizadas no imóvel durante o período de sua posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se o recurso avilta o princípio da dialeticidade recursal; e (i) se o recorrente comprovou a realização de benfeitorias que justificassem indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade recursal quando da leitura da peça possibilitar extrair o intento da parte recorrente, bem como não obstar o exercício do contraditório.

O recorrente não apresenta provas suficientes para demonstrar a existência das benfeitorias alegadas, sendo seu ônus processual, conforme o artigo 373, inciso I, do CPC.

A liquidação de sentença destina-se à apuração do valor (quantum debeatur) e não ao reconhecimento do direito à indenização (an debeatur), que deveria ser comprovado na fase de instrução processual.

A certidão de oficial de justiça mencionada pelo recorrente limita-se a registrar declarações do próprio interessado e não constitui prova hábil para comprovar a realização ou classificação das benfeitorias.

A jurisprudência citada reforça que alegações genéricas ou a ausência de elementos mínimos de prova inviabilizam o reconhecimento do direito à indenização por benfeitorias.

A eventual responsabilização civil pode ser objeto de ação própria, não cabendo apreciação nesta via possessória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O dever de indenizar por benfeitorias deve ser demonstrado na fase de conhecimento, mediante provas cabais, sendo incabível sua comprovação em liquidação de sentença.

A simples alegação ou a produção de prova insuficiente não ensejam o reconhecimento do direito à indenização por benfeitorias.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil (CPC), art. 373, I; art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação Cível nº 0025865-86.2017.8.08.0048, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, julgado em 10/01/2023.

TJES, Apelação Cível nº 0005524-23.2017.8.08.0021, Rel. Des. Subst. Lyrio Regis de Souza Lyrio, julgado em 21/09/2022.

TJES, Apelação Cível nº 0003035-42.2019.8.08.0021, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, julgado em 31/03/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da sentença que julgou improcedente o pedido contraposto formulado pelo recorrente em ação de reintegração de posse em razão da insuficiência de provas.

Em breve síntese, o caso em tela versa sobre pedido de reintegração de posse formulado por Walter Luiz Dalla Bernardina em face de Itair Rodrigues de Oliveira. O autor requereu a reintegração de posse de uma área que estava ocupada pelo réu situada no Município de Colatina, cuja matrícula no RGI é de nº 22.075.

Em contestação do trâmite processual o réu/recorrente lançou mão do pedido de usucapião da área discutida e em caráter contraposto requereu a indenização em decorrência do esbulho a ser praticado pelo autor.

Na audiência realizada na origem, id. 32081130, o réu/recorrente reconheceu que de fato a área pertenceria ao autor, aquiescendo com a reintegração de posse e desistindo do pleito de usucapião, o que foi homologado pelo julgador primevo.

Ocorre que o réu/recorrente sustenta a comprovação da realização de benfeitorias ao longo do extenso período que permaneceu no local e pleiteia a respectiva indenização.

O magistrado a quo entendeu que não restaram comprovadas as benfeitorias alegadas, julgando improcedente o pedido contraposto.

Irresignado, o réu/recorrente sustenta que durante muitos anos investiu no imóvel objeto de discussão e entende que foram demonstradas as benfeitorias passíveis de indenização neste momento. Ventila, outrossim, que eventual comprovação da extensão do valor deverá ser apurada em sede de liquidação.

Pois bem.

I – DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Em contrarrazões, o recorrente aventou a ausência de dialeticidade da peça recursal, apontando que ela não enfrentaria os termos da sentença.

Entrementes, da leitura do intento recursal é possível extrair o objeto de irresignação do réu/recorrente, que estaria voltado ao recebimento da indenização pelas benfeitorias que ele entende que foram realizadas.

Outrossim, penso que os termos do apelo também não obstaram o exercício do contraditório, razão pela qual não há que se falar em qualquer nulidade.

Trago à baila um precedente que ilustre o presente entendimento:

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL - REJEITADA - HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL - CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - NULIDADE - RECURSO PROVIDO. 1. A possibilidade de identificação dos motivos que servem de substrato à insurgência recursal basta à caracterização da dialeticidade no contexto da admissibilidade do recurso. [...](TJES, Agravo de instrumento 5003039-52.2022.8.08.0000, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível, Julgado em 04/08/2023)

Com base nessas considerações, rejeito a prefacial.

É como voto.

II – DO MÉRITO

Como já adiantado, o mérito recursal cinge-se a apurar o direito do recorrente ao recebimento das supostas benfeitorias por ele alegadas.

De plano, entendo que a hipótese é de manutenção da sentença.

E assim digo, porque no caso em tela não há qualquer comprovação das benfeitorias realizadas pelo recorrente.

Ao formular o referido pedido contraposto, deveria o réu/recorrente ter demonstrado de forma cabal a extensão das benfeitorias realizadas, o que não se pode concluir a partir dos elementos hoje existentes no feito, não se desincumbindo, pois, do ônus que lhe recaía.

Ora, diversamente do que foi defendido pelo recorrente, a liquidação de sentença não se presta ao reconhecimento do direito,
an debeatur
, mas apenas a apurar a sua extensão dos valores devidos a partir dos elementos já estabelecidos durante a fase de instrução,
quantum debeatur.

Ilustro a referida tese com o julgado a seguir:

EMENTA - PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – CONDOMINIO – DANOS MORAIS E MATERIAIS – PROVA – POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO DANO MATERIAL EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE CONFIGUREM A NECESSIDADE DE POSTERGAÇÃO – AUTOR QUE NÃO COMPROVOU O DIREITO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO PELOS DANOS PATRIMONIAIS – DANOS MORAIS – PESSOA JURÍDICA – HONRA OBJETIVA – OFENSA NÃO CONFIGURADA – JULGAMENTO ULTRA PETITA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.[...]3 -
Embora os Tribunais Superiores admitam a postergação da fixação do montante indenizatório para a fase de liquidação de sentença, a prova do dever de indenizar – an debeatur - deve ser realizada na fase de conhecimento, protraindo-se para o momento subsequente a mera apuração dos exatos limites do quantum debeatur, quando as peculiaridades do caso concreto assim o exigirem, como nos casos de necessidade de elaboração de cálculos extensos, o que não ocorre nos presentes autos, em que as provas são de fácil produção.
[...] (TJES, Apelação Cível 0025865-86.2017.8.08.0048, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, Julgado em 10/01/2023)

O dano material não pode ser presumido e no caso em tela era possível de ser comprovado ainda na fase de conhecimento. O recorrente aponta que deveria ser indenizado em valores aproximados de R$100.000,00 (cem mil reais) sem trazer qualquer adminiculo de prova hábil a subsidiar o pleito ou como ele teria chegado a tal numerário.

Outrossim, a prova indicada pelo recorrente quanto a existência das benfeitorias, que seria a certidão do oficial de justiça onde são apontados os cultivos do local, não pode ser base para a condenação do recorrido, máxime porque o servidor apenas registrou as declarações que lhe foram feitas pelo próprio recorrente.

Sobre a necessidade da parte trazer as provas que subsidiem as suas alegações, são os julgados a seguir:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC PREENCHIDOS. ESBULHO PRATICADO PELO APELANTE. DIREITO À REINTEGRAÇÃO NA POSSE DO IMÓVEL PELO APELADO. BENFEITORIAS. DIREITO À INDENIZAÇÃO E À RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. BENFEITORIAS NECESSÁRIAS NÃO DEMONSTRADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]3.
Em sede derradeira, quanto ao direito à indenização pelas benfeitorias, carece de melhor sorte o pleito do apelante. Não obstante o apelante ter afirmado a realização de benfeitorias necessárias, pelo conjunto probatório acostado aos autos, não resta comprovada a sua existência, fato este que afasta o direito à indenização e também à retenção do imóvel.
[...](TJES, Apelação Cível 0005524-23.2017.8.08.0021, Rel. Des. Subst. Lyrio Regis de Souza Lyrio, 1ª Câmara Cível, Julgado em 21/09/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO CONTRAPOSTO DE INDENIZAÇÃO. ALEGADA REALIZAÇÃO BENFEITORIAS. CONTRATO DE COMODATO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. MERA JUNTADA DE FOTOS. ART. 584 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A pretensão indenizatória é decorrente de alegadas benfeitorias no imóvel durante o contrato de comodato vigente entre as partes. 2. Nos termos do artigo 584 do Código Civil, o comodatário não tem direito ao ressarcimento de benfeitorias destinadas apenas a sua comodidade e em benefício próprio durante o período de ocupação e, de uma análise dos autos, constata-se que há meras alegações genéricas de melhoramento do bem, destituídas de elementos mínimos de prova. 3
.
Deveria a parte ter comprovado: (i) a existência das benfeitorias e a sua classificação; (ii) que as alegadas benfeitorias estariam desvinculadas do regular uso e gozo do bem. 4. É cediço que, em se tratando de fato constitutivo de seu direito, deveria o Apelante ter apresentado elementos mínimos a corroborar com suas afirmações, a teor do artigo 373, I do Código de Processo Civil, o que não foi feito.

5. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Apelação Cível 0003035-42.2019.8.08.0021, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, Julgado em 31/03/2023)

Por fim, registro que eventual responsabilização civil decorrente da relação havida entre as partes, a qual restou controversa na presente demanda, poderá ser objeto de ação própria, não cabendo nesta via possessória.

Diante do exposto, rejeito a preliminar para conhecer do recurso e
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterado o comando sentencial.

Majoro em 2% os honorários advocatícios, a teor do artigo 85, §11 do CPC, ficando o pagamento suspenso em razão da concessão da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.